Tribunal: TJMT
Processo: 1010064-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010064-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 313.041.568-85 (ADVOGADO), EVERTON CORREA RODRIGUES - CPF: 052.034.611-47 (INTERESSADO), 2a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 313.041.568-85 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EVERTON CORREA RODRIGUES - CPF: 052.034.611-47 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PENA TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO –

ALEGAÇÃO – EXCESSO
INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE – PROCESSO QUE AGUARDA O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

In casu,
verifica-se que o Juízo da Execução está aguardando o retorno dos autos para
a verificação do benefício.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Everton Correa Rodrigues,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a pena de 24 (vinte e quatro) anos e 04 (quatro) meses, por supostamente ter cometido os delitos previstos no art. 157, §3o, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Relatou que em 04 de agosto de 2020, foi juntado aos autos atestado de trabalho e estudo.

O impetrante aduziu que nas datas de 09 de setembro e 06 de novembro do ano de 2020, foi requerido a autoridade judiciária o cálculo de pena, vez que fora verificado no sistema SEEU que a progressão de regime do paciente estaria prevista para a data de 18 de setembro de 2022, e como o mesmo possui tempo e trabalho e estudo a ser remidos, entendeu que a progressão com o novo cálculo seria para o mês de maio de 2021.

Sustenta que até a presente data nenhum dos pedidos foram analisados pela autoridade judiciária, sendo este omisso.

Alega que o paciente preenche os requisitos legais para obtenção da progressão de regime.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja determinado a autoridade judiciária que reconheça e homologue os dias remidos, que seja atualizado o cálculo de pena, bem como seja reconhecido o direito do paciente a progressão de regime, e a juntada aos autos do atestado de comportamento carcerário do beneficiário, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 90139988/90151491).

A liminar foi indeferida (Id. 90724495).

Em seguida, a impetrante ingressou com pedido de reconsideração da liminar, para que seja reanalisada a inicial, vez que o paciente alcançou o requisito objetivo para progressão de regime no mês de maio de 2021 (Id. 90762499).

O pedido de reconsideração foi indeferido (Id. 91600494).

Informações foram prestadas (Id. 91629468).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 93144490), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus – Latrocínio e Corrupção de menores – – Pedido de prisão domiciliar por suposta doença pulmonar e progressão de regime pela remissão da pena por trabalho e estudo – Sustentado excesso de prazo para apreciação de pedido – Necessidade de informações detalhadas da autoridade policial – Cálculo de remissão pendente de análise do MP - Prazo não é mero cálculo aritmético – – Tramite do pedido tramitando dentro da razoabilidade - Constrangimento ilegal não visualizado — Pela denegação do mandamus.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Everton Correa Rodrigues,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Passo a análise das teses ventiladas.

É cediço que o
habeas corpus
não se presta à análise de pedido de progressão de regime, pois implica em exame aprofundado de elementos de prova para a verificação do preenchimento de requisitos de ordem objetiva e subjetiva, matéria afeta ao conhecimento pelo juízo das execuções.

Referente ao excesso de prazo, é de
conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

A autoridade judiciária em suas informações asseverou:

“(...)Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando (a) EVERTON CORREIA RODRIGUES, condenado (a) à pena total de 24 anos e 04 meses de reclusão, pela prática dos crimes de roubo e latrocínio.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 17 anos e 23 dias de pena a ser cumprida e aponta o dia 18/09/2022 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

A defesa, à mov. 21.1, apresentou peça intitulada de juntada de mandado de segurança", cujo teor, em verdade, versa sobre pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar, em razão do quadro de saúde apresentado pelo apenado (pneumonia); na sequência, a patrona noticia a internação do penitente no Hospital Municipal de Cuiabá e posterior alta hospitalar.

Segundo alegado a defesa, após retornar à Penitenciária Central do Estado, o recuperando fora reinserido na cela em que se encontrava anteriormente, junto com outros 39 (trinta e nove) reclusos, bem como, não deu continuidade ao tratamento médico prescrito; na oportunidade, a patrona colacionou ao PEP cópia de parte do prontuário médico do apenado.

À mov. 32.1, como forma de atendimento da via administrativa, este Juízo solicitou informações detalhadas acerca da saúde do apenado, como se vê:

“Vistos etc.

Aportou ao feito pleito defensivo que visa a concessão do benefício da prisão domiciliar ao recuperando EVERTON CORREIA RODRIGUES, ante o quadro de saúde por ele apresentado (pneumonia); na sequência, a patrona noticia a internação do penitente no Hospital Municipal de Cuiabá e posterior alta hospitalar.

Sucede que, segundo alegada a defesa, após retornar à Penitenciária Central do Estado, o recuperando fora reinserido na cela em que se encontrava anteriormente, junto com outros 39 (trinta e nove) reclusos, bem como, não deu continuidade ao tratamento médico prescrito; na oportunidade, a patrona colacionou ao PEP cópia de parte do prontuário médico do apenado.

Pois bem. A questão é de extrema urgência, de modo que requer análise minuciosa.

Assim, DETERMINO que a Direção da Unidade Prisional submeta o recuperando a avaliação médica, no prazo de 48 horas, bem como, apresente resposta aos seguintes questionamentos:

1.

O penitente encontra-se acometido por doença grave? Qual?

2.

Qual é o tratamento indicado ao caso em tela? O tratamento pode ser realizado intramuros?

3.

O penitente encontra-se acometido por pneumonia?

4.

Qual é o atual estado geral de saúde do apenado?

5.

Qual foi o motivo da internação hospitalar do penitente?

6.

Após a alta hospitalar, tem sido realizado algum tratamento intramuros?

Com o aporte das respostas, DÊ-SE vistas ao Ministério Público para manifestação no prazo de 48 horas; após, conclusos.

Às URGENTES providências. ”.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à pretensão arguida pelo patrono.

À mov. 44.1, aportou ao feito as aludidas informações médicas do apenado.

Ato contínuo, a defesa procedeu a juntada de documentos e peças já constantes no feito anteriormente.

À mov. 48.1, a patrona pugna pela concessão da progressão de regime ao penitente.

Ao ser o executivo encaminhado concluso, sobreveio a seguinte decisão:

“(...)

Diante da situação excepcional vivenciada pela pandemia, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, CNJ, orientando aos juízes e tribunais que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5o, que assim estabelece:

"Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;"

No tocante à concessão da prisão domiciliar, a Recomendação 62 restringiu a orientação aos magistrados, aconselhando, a concessão da referida benesse, apenas nos casos adstritos a pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal (art. 4o, IV).

Ressalta-se que, em ambos os casos, o Conselho Nacional de Justiça recomendou essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese concreta, diante das nuanças inerentes ao caso. (...)

No entanto, em 15.09.2020, foi publicada a Recomendação CNJ n. 78/2020, cujo teor, além de outras medidas, prorrogou os efeitos da Recomendação 62, do CNJ, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, porém, restringiu sua atuação, para orientar que as medidas de saída antecipada e prisão domiciliar decorrentes da pandemia do novo coronavírus, não se apliquem aos seguintes casos:

"Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher."

Insta registrar que, dentre outros motivos, o Ministro Luiz Fux alicerçou a restrição, na Recomendação CNJ n. 78/2020, no fato de "que o Estado brasileiro não pode retroceder no combate à criminalidade organizada e no enfrentamento à corrupção".

Assim, somadas à necessidade de análise individual e concreta para a concessão do benefício, com criteriosa avaliação acerca das condições de saúde daquele que pleiteia os benefícios previstos na Recomendação 62, CNJ, é imperiosa a observância das vedações acima transcritas.

In casu, o penitente foi condenado pela prática do crime de latrocínio, constante do rol dos crimes hediondos, razão pela qual, a concessão de benefícios atrelados à Recomendação 62 CNJ, é inviável.

Impende salientar que o recuperando possui extensa pena a cumprir e, como salientado acima, foi condenado pela prática do crime de latrocínio, além da prática do crime de roubo, o que evidencia sua periculosidade.

O certo é que a análise individual da hipótese em tela, revela que a persistência de um acentuado risco à sociedade, ante a gravidade do crime cometido e a quantidade substancial de pena a cumprir, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado.

Por outro lado, a prisão domiciliar humanitária, já concedida por este Juízo em outras oportunidades, até mesmo em períodos anteriores à pandemia do novo coronavírus, se justifica apenas em casos excepcionalíssimos, em que os recursos intramuros são ineficazes e até mesmo quando a rede pública de saúde extramuros não foi suficiente à solução dos problemas de saúde apresentados, o que, felizmente, não ocorre no caso versado.

Acontece que, de acordo com informação prestada pela Unidade Prisional, à mov. 44.1, em que pese o apenado tenha permanecido internado por um certo período, posto que apresentou quadro de pneumonia, foi tratado e, atualmente, o mesmo não apresenta doença grave. Ademais, o relatório médico aponta que o penitente se encontra em bom estado geral

Frisa-se que não há qualquer empecilho que inviabilize a manutenção do recuperando no cárcere, de modo que, a assistência à saúde somada ao estado geral de saúde do penitente, justificam o indeferimento do benefício, como se vê de recente decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis: (...)

Soma-se a isso o comprovado zelo do Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por meio da Gerência de Saúde, na promoção de efetivação de ações que visam minimizar o risco de contágio e disseminação do vírus nas unidades prisionais, o que pode ser constatado pelo Plano de Contingência recentemente publicado.

As medidas profiláticas e preventivas adotadas pela Administração Penitenciária e exaustivamente repetidas pela equipe de saúde e direção da Penitenciária Central do Estado, foram exitosas em postergar, em muito, o contágio aos penitentes e, certamente em virtude da dispensa de medicação preventiva a todos os recuperandos, até a presente data, nenhum penitente necessitou de assistência extramuros para o tratamento da COVID-19, inclusive, não se perdeu uma vida sequer, em Cuiabá e em Várzea Grande, dentre os recuperandos.

Pelo exposto, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do recuperando EVERTON CORREIA RODRIGUES.

Determino ainda à Direção da Unidade Prisional que, em caso de eventual notícia de contaminação do apenado, ou, ainda, mudança do estado de saúde do mesmo, colacione a informação ao feito, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade, bem como que, submeta o penitente a atendimento médico com urgência sempre que necessário.

Ciência às partes da presente decisão.

Por fim, em face da nova pretensão defensiva acostada ao feito, cujo teor visa a remição de pena e consequente progressão de regime, REITERE-SE vistas ao Ministério Público. (...)”

Denota-se da leitura acima que a autoridade judiciária em suas informações asseverou que, o paciente foi condenado pela prática do crime de latrocínio e roubo, sendo a pena a cumprir extensa.

Esclareceu que, em que pese, o paciente tenha permanecido internado por um tempo, vez que apresentou quadro de pneumonia, o mesmo recebeu todos os cuidados necessários, e atualmente não apresenta doença grave, encontrando-se em bom estado, sendo indeferido o pedido de prisão domiciliar.

Ainda, determinou que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público para que este se manifesta-se quanto a remição de pena e a consequente progressão de regime.

Com efeito, o constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo não está, a princípio, configurado, pois
entendo que o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de se retorno para a verificação do mérito do beneficiário para a concessão da evolução de regime prisional, não havendo que se falar, pelo menos neste momento, em desídia judiciária para a prestação jurisdicional.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça, e julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Everton Correa Rodrigues
e, por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021